Tribunal: STF
Processo: ARE 1548179
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 32, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE COMETIMENTO DE CRIME - ENTRADA NA RESIDÊNCIA NÃO AUTORIZADA - PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - AUTORIA - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - “IN DUBIO PRO REO” - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Uma vez que o ingresso dos policiais na residência se deu sem a expedição do devido mandado de busca e apreensão, sem que houvesse fundadas razões acerca da prática de crime e sem a autorização dos moradores, a diligência e a prova dela derivada são ilícitas, não se prestando a comprovar a materialidade do delito imputado ao réu. - Inexistindo provas concretas da autoria delitiva, que demonstrem com isenção de dúvidas a veracidade da imputação contida na denúncia de tráfico de drogas, necessária a absolvição com base no princípio do “in dubio pro reo”.



    O recorrido foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 61, I, do Código Penal (Doc. 2):



    Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de junho de 2021, às 11h00min, no interior do imóvel localizado à Rua Belmiro Gomes, n° 151, Bairro Jardim Anchieta, na cidade de Sarzedo, o denunciado FLÁVIO DE AZEVEDO MAGALHÃES tinha em depósito e guardava vinte e uma barras de cocaína, na forma do produto conhecido como "crack", pesando aproximadamente 21,6 kg (vinte e um quilogramas e seiscentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de apreensão de fls. 15, laudo toxicológico definitivo às fis. 2 1/22). 



    Conforme se apurou, na data dos fatos, policiais civis da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico da capital receberam informações do Setor de Inteligência dando conta de que em um sítio na cidade de Sarzedo haveria grande quantidade de entorpecentes armazenados. 



    Os policiais foram até o local apontado, que era a residência do denunciado. A porteira do sítio estava aberta e os investigadores chamaram pelo morador, não sendo atendidos. 



    Ato contínuo, os policiais adentaram no sítio e bateram na porta da residência, mas também não foram atendidos. Quando se retiravam do imóvel, na saída do sítio, os investigadores passaram por um canil e sentiram fone odor de drogas. 



    A seguir, os policiais civis deram buscas no canil e encontraram os vinte e um tabletes de "crack". Uma das equipes permaneceu no local e aguardou pelo denunciado, proprietário do sítio, que foi preso em flagrante. 



    Diante da natureza e quantidade das substâncias apreendidas, do local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como pela conduta do denunciado, verificou-se a existência do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, FLÁVIO DE AZEVEDO MAGALHÃES, foi absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Doc. 14).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público (Doc. 32).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 41).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas, violou o artigo 5º, XI, da CF/1988 (Doc. 47).



    Nas razões recursais, afirma que “ao assim decidir, o Tribunal de origem violou o dispositivo constitucional supramencionado, haja vista que, conforme o contexto fático narrado no próprio acórdão impugnado, havia, na ocasião dos fatos, fundadas razões para a efetivação da providência” (Doc. 47, fl. 12).



    Enfatiza que “as circunstâncias que antecederam a ação policial deram suporte válido para a diligência implementada. Ou seja, havia indícios prévios de situação de flagrante delito, pois, conforme destacado no aresto, os policiais condutores do flagrante – repisa-se -, “[...] frente às informações da inteligência policial, dando conta do armazenamento de drogas na localidade especificada na denúncia, se dirigiram eles até o local, a fim de verificar a veracidade dos informes. [...] dirigiram-se à saída do imóvel e, ao passarem por um canil localizado dentro da propriedade sentiram forte odor de drogas, motivo pelo qual resolveram averiguar. Examinado o local, foram encontradas 21 (vinte e uma) barras de cocaína, pesando 21,6 Kg (vinte e um quilos e seiscentos gramas).” (fl. 06” (Doc. 47, fl. 16).



    Destaca que “não há que falar em ilegalidade da prova obtida, porquanto dispensável autorização para adentrar no sítio, imóvel no qual reside o recorrido e em que foi encontrada a exorbitante quantidade de droga: 21,6Kg - vinte e um quilos e seiscentos gramas de crack –, conforme fl. 6 do aresto. Assim, determina de forma clara a Constituição da República, no artigo 5º, inciso XI, esse ato excepcional” (Doc. 47, fl. 18).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “com a reforma do decisum ora recorrido, para que seja reconhecida a constitucionalidade/legalidade da prova colhida, determinando-se a sua regular utilização como meio de prova nos presentes autos, considerando-se que não houve violação de domicílio, com a consequente condenação de Flávio de Azevedo Magalhães pela prática de tráfico de entorpecentes” (Doc. 47, fl. 20).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 51)



    No Agravo, o MPMG refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 70).



    Vale anotar que também foi interposto Recurso Especial (Doc. ), o qual foi desprovido (Docs. 111 e 132), havendo o trânsito em julgado perante o STJ (Doc. 140).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell’uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no caso concreto sob análise, concluiu que o ingresso dos policiais no imóvel foi ilegal, pois “o único fato ensejador para a entrada dos policiais na casa do apelado Flávio de Azevedo Magalhães foi a informação recebida da inteligência policial, de que no local havia drogas armazenadas” (Doc. 32, fl. 8), desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de “21,6 kg de cocaína” (Doc. 2).



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir das diligências policiais que resultaram na apreensão da droga (Doc. 32, fls. 5-10):



    É que, no caso específico, posiciono-me de acordo com o parecer emitido pelo I. Procurador de Justiça Marcos Vinícius Barbosa (ordem 26), pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, por entender que, de fato, conforme entendimento esposado na sentença fustigada, ocorreu a violação do domicílio do apelado. Como sabido, por expressa disposição constitucional (art. 5º, inciso XI da Constituição Federal), ninguém pode adentrar em uma residência sem o devido consentimento do morador. 



    Cediço também que a própria Constituição, em seu art. 5º, inciso XI, estipula algumas exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio, isto é, situações em que é permitido adentrar na residência de um indivíduo sem o seu consentimento, senão vejamos: 



    “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” 



    Observa-se, pois, que uma das exceções previstas é a hipótese de flagrante delito. E, como consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito dentro da casa (STF. Tribunal Pleno. RE n. 603.616/RO. Relator: Min. Gilmar Mendes. DJe: 10/05/2016). Em relação às fundadas razões, entende-se como aquelas passíveis de justificar a busca domiciliar, que demonstram motivos suficientes para tanto. Ou seja, necessária a presença de indícios razoáveis de materialidade e autoria. 



    Assim, a busca e apreensão não deve ser a primeira medida da investigação, necessitando ser lastreada em prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em exame. Restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais ouvidos judicial e extrajudicialmente, que frente às informações da inteligência policial, dando conta do armazenamento de drogas na localidade especificada na denúncia, se dirigiram eles até o local, a fim de verificar a veracidade dos informes. E que ali chegando, chamaram e, não sendo atendidos por nenhum morador e encontrando o portão aberto/quebrado, adentraram. 



    Os castrenses narraram ainda que, uma vez realizados os chamamentos, que não foram atendidos, dirigiram-se à saída do imóvel e, ao passarem por um canil localizado dentro da propriedade, sentiram forte odor de drogas, motivo pelo qual resolveram averiguar. Examinado o local, foram encontradas 21 (vinte e uma) barras de cocaína, pesando 21,6 Kg (vinte e um quilos e seiscentos gramas). Oportuno frisar que, até o momento em que encontraram as drogas, não havia qualquer pessoa na propriedade, tendo o apelado ali se feito presente momentos depois, na companhia de seu pai, o que demonstra a ausência de autorização para a busca domiciliar.



    [...]



    Observa-se dos autos que o único fato ensejador para a entrada dos policiais na casa do apelado Flávio de Azevedo Magalhães foi a informação recebida da inteligência policial, de que no local havia drogas armazenadas. 



    Não consta a ocorrência de denúncias anteriores, não foi ele visto em atitudes suspeitas relacionadas à mercancia de drogas ou mesmo dispensando qualquer objeto, nem apreendida em sua posse direta qualquer quantidade de substância entorpecente. 



    As demais provas colacionadas aos autos, da mesma forma, não indicam a existência de fundadas suspeitas de flagrante, que justificassem a ação policial na casa do réu sem mandado expedido especificamente para tal fim, tampouco comprovam que houve autorização dele ou de qualquer pessoa para tanto.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a busca realizada na data dos fatos se mostra flagrantemente ilegal, já que não configurada qualquer das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade de domicílio.



    Nesse ponto, não agiu com acerto o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, repito, impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise os policiais civis de Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, a partir de denúncia anônima especificada, fizeram diligência no sítio do recorrido, encontrando quantidade considerável de entorpecentes (21,6 Kg de cocaína).



    Conforme apurado pelas instâncias ordinárias, os policiais receberam informação do setor de inteligência a respeito do armazenamento de grande quantidade de drogas no sítio pertencente ao recorrido. Ao se deslocarem até o referido imóvel rural, encontraram a porteira aberta (quebrada). Fizeram campana, chamaram pelos moradores por diversas vezes, mas não foram atendidos, razão pela qual se dirigiram até a sede do referido sítio. A residência estava fechada e mais uma vez, ao baterem à porta, os policiais não foram atendidos. Diante disso, decidiram deixar o local e, ao passarem por um canil, sentiram forte odor de droga (crack). Ao realizarem buscas no canil, localizaram 21 (vinte e um) tabletes de crack, perfazendo 21,6 kg (vinte e um quilos e seiscentos gramas) da referida substância. Encontrada a droga, os policiais aguardaram a chegada do recorrido ao imóvel rural, ocasião em que o prenderam em flagrante. Realizaram buscas no imóvel com apoio do “canil central”, contudo não encontraram mais entorpecentes. Ao ser interrogado em juízo, embora tenha negado a autoria do tráfico de drogas, o réu não demonstrou nenhum motivo para eventual perseguição por parte dos policiais que pudesse justificar uma imputação falsa ou alguma medida ilegal ou abusiva quanto à apreensão da droga. Nos termos das alegações finais do Ministério Público: inexiste no caso “qualquer elemento probatório indicativo de que [os policiais] tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu” (Docs. 3 e 12).



    Portanto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante. Os policiais que a realizaram, ao receberem informações acerca da traficância no imóvel do recorrido, atuaram em conformidade com a lei, no regular exercício de suas funções. A propósito, embora os policiais tenham apreendido a droga no interior da propriedade rural, eles sequer ingressaram na residência do recorrido (sede do sítio). Após entrarem regularmente nas dependências do sítio, uma vez que a porteira estava aberta (ou quebrada) e se dirigirem até a sede para chamar pelo morador do local, sentiram forte odor de droga (crack) vindo de um canil, o que reforçou a suspeita inicial de que no local era armazenada grande quantidade de entorpecente, fato que foi confirmado ao apreenderem mais de 21 Kg de cocaína (crack) no interior do referido canil.



    Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a apreensão da droga em canil localizado na propriedade rural do recorrido se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG e, consequentemente, determinar que nova sentença seja proferida pelo Juízo de primeira instância, considerando a validade das provas obtidas pela Polícia Civil de Minas Gerais.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente